Tribunal: TJMT
Processo: 1008078-12.2023.8.11.0055
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008078-12.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ARDELIA J B LODI - CPF: 581.078.519-00 (APELADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
PLANO DE SAÚDE COLETIVO
– CANCELAMENTO UNILATERAL – BENEFICIÁRIA SUBMETIDA A TRATAMENTO MÉDICO –
NECESSIDADE DE ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS CUIDADOS ASSISTENCIAIS ATÉ A RESPECTIVA ALTA
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida” (STJ - Segunda Seção - REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação “
Ordinária
” (Proc. nº
1008078-12.2023.8.11.0055
), ajuizada contra a apelante por ARDELIA JOANA BORDIN PANIÇÃO LODI, julgou o pedido procedente para “
ratificar a tutela deferida nos autos e, por consequência, determinar que a ré mantenha o plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura assistencial enquanto perdurar a necessidade de submissão a tratamento médico por parte da autora
” (cf. Id. nº 202029177).

A apelante
alega que “
é incontroverso nos autos que, quando da rescisão do contrato de plano de saúde, a apelada não estava internada ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, portanto, poderia muito bem contratar outro plano de saúde com aproveitamento de carências ou fazer portabilidade para outra operadora, a fim de continuar realizando eventuais tratamentos médicos que viesse a necessitar
”, sendo que “
o fato de a apelada ser pessoa idosa e de necessitar com frequência de realizar consultas ou acompanhamento médico, não enseja as excepcionalidades dispostas artigos 8º, § 3º, alínea ‘b’, da Lei 9.656/1998, como equivocamente entendeu o juízo monocrático
, (daí porque)
o tema repetitivo
(Tema 1082/STJ)
não se aplica ao caso em testilha
”, por essa razão, pede o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgado improcedente o pedido autoral
(cf. Id. nº 202029179).

A apelada ofertou contrarrazões
junto ao Id. nº 202029185, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (Mérito)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada julgou o pedido autoral procedente sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela de Urgência, proposta por ARDELIA JOANA BORDIN PANIÇÃO LODI, em face de UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.

A parte autora narra em sua inicial de ID 114915045 que é beneficiária do plano de saúde junto à instituição ré há mais de vinte anos e que, em março de 2023, a associação foi notificada pela ré sobre o cancelamento do plano de saúde de forma unilateral.

Afirma que foi ofertada a possibilidade de contratar novo plano, todavia, este seria inferior ao que ela possui, ficando em grande desvantagem caso contratasse. Requereu, a título de tutela de urgência, que fosse determina à ré que mantivesse o plano UNIPLUS FEDERATIVO NACIONAL APTO SEM COPARTICIPAÇÃO ativo.

(...)

A parte autora trouxe aos autos relatórios médicos atestando a necessidade de manutenção do plano de saúde, principalmente em função da manutenção de
home care
após cirurgia ortopédica (ID 121581499).

A parte ré sustenta que a exceção do artigo 13, inciso III da Lei 9.656/98 seria aplicável somente aos planos individuais e familiares e que o Código de Defesa do Consumidor não possui forças para afastar a regulamentação. Todavia, sem razão.

Evidente que a norma regulamentar não pode prevalecer diante do Código de Defesa do Consumidor, norma hierarquicamente superior, de ordem pública e interesse social. Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, no tema 1082, que mesmo em plano coletivo, em caso de rescisão unilateral por parte da operadora de plano de saúde, será devida a continuidade do tratamento até a alta médica, in verbis:

(...)

Logo, verifica-se que a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei 9.656/98 não se aplica exclusivamente aos contratos individuais ou familiares. Isso acontece em razão da falta de regulamentação específica e de transparência nessa modalidade de plano de saúde, qual seja, coletivo, que acaba colocando em risco os direitos dos beneficiários e compromete o acesso à assistência médica de qualidade.

Deve ser assegurado ao beneficiário o direito de se manter no plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura assistencial, enquanto perdurar a necessidade do tratamento médico que estiver realizando.

Esse entendimento, em consonância com a jurisprudência do STJ, vem fundamentado na interpretação sistemática e teológica do art. 8º, §3º, "b" e art. 35-C, inc. I e II, ambos da Lei 9.656/98, bem como do art. 16 da Resolução Normativa 465/21 da ANS.

Por oportuno, cumpre ressaltar que a beneficiária é pessoa idosa, cardiopata, que possui necessidade de realizar acompanhamento médico, de modo que a continuidade da prestação de serviços também está amparada no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, além da boa-fé objetiva, segurança jurídica e função social do contrato.

Não é cabível, mesmo com motivação idônea, que a rescisão unilateral do plano de saúde resulte em risco à preservação da saúde e da vida do beneficiário em situação de extrema vulnerabilidade.

Assim, deve ser assegurada à parte autora o direito de se manter no plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura assistencial, enquanto perdurar a necessidade de submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física, mediante integral cumprimento da contraprestação devida.

Após a alta médica, a parte autora deve ser cientificada da extinção do vínculo contratual, contando-se, a partir de então, o prazo normativo para o exercício do direito de requerer a portabilidade de carência, nos termos da norma regulamentadora.

Ante o exposto, julga-se PROCEDENTE o pedido contido na inicial para RATIFICAR a tutela deferida nos autos e, por consequência, DETERMINAR que a ré mantenha o plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura assistencial, enquanto perdurar a necessidade de submissão a tratamento médico por parte da autora.”

Conforme destacado na sentença, é assente na jurisprudência do eg. STJ o entendimento de que, “em se tratando de contrato coletivo de plano de saúde, mesmo não sendo aplicável o art. 13 da Lei 9.656/1998, as cláusulas previamente estabelecidas não podem proteger práticas abusivas e ilegais, como seria a do cancelamento promovido no momento em que o segurado mais necessita da cobertura, por estar em tratamento de doença grave” (STJ – Quarta Turma – AgInt no REsp 1.954.897/SP, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 14/12/2021), ou, em outras palavras, “a resilição unilateral do plano de saúde, mediante prévia notificação, não obstante seja em regra válida, revela-se abusiva quando realizada durante o tratamento médico que possibilite a sobrevivência ou a manutenção da incolumidade física do beneficiário ou dependente” (STJ – Terceira Turma – AgInt no REsp n. 1.903.742/SP, Relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 15/4/2021), sendo que, a fim de pacificar e uniformizar a orientação interpretativa a respeito da questão, no julgamento do REsp nº 1.842.751/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a Corte Superior fixou a tese de que a “operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida”, reafirmando que, “conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos” (STJ - Segunda Seção - REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022).

Fixada essa premissa decisória, e uma vez que não subsiste discussão a respeito da possibilidade da rescisão por ato unilateral da Operadora do plano de saúde, nem é objeto da lide a regularidade do procedimento adotado pela ré para o cancelamento do plano coletivo do qual a autora é usuária, o mérito recursal cinge-se à objeção suscitada nas razões recursais de que “
é incontroverso que a apelada não estava internada ou em tratamento garantidor de sua sobrevivência quando do cancelamento do plano, isto porque
(ela)
realizou procedimento médico (TAVI) em data de 25/10/2021 e a rescisão unilateral é datada
de 30/04/2023
”, e, quanto a essa questão, basta rápida leitura dos autos para se verificar que, a
lém do “
Relatório Médico
” juntado ao Id. nº 202028237, em que a cardiologista Maristela C. Monachini expõe que a autora “
foi

submetida a implante de marca-passo atrioventricular definitivo em 25/10/2021
” e enfaiza que a “
paciente necessita de atendimento médico regular para avaliação do marca-passo e demais situações clinicas
”, consta o “
Relatório de Transferência
”, datado de 17.04.2023, subscrito pelo médico Rafael Garcia de Maria, informando que a autora foi internada em UTI no dia
14.04.2023
, em razão de procedimento relacionado à “
fratura do fêmur esquerdo
” (cf. Id. nº 202029159), e, inclusive, que, no início do mês de junho daquele ano (2023), a Operadora/ré autorizou “
atendimentos

domiciliares para beneficiária Ardelia Joana Bordini, na modalidade Assistência Domiciliar Baixa Complexidade que contempla os seguintes
”
(cf. Id. nº 202029160), logo, a prova dos autos não deixa dúvida de que a rescisão contratual ocorreu durante “
tratamento médico que possibilite
(...)
manutenção da incolumidade física do beneficiário
”, sendo, pois, irretocável a conclusão sentencial de

que “
deve ser assegurada à parte autora o direito de se manter no plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura assistencial,
enquanto perdurar a necessidade de submissão a tratamento médico
garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física, mediante integral cumprimento da contraprestação devida
”.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso, e, em atenção ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024